Tribunal: TJPA
Processo: 0012888-55.2017.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012888-55.2017.8.14.0061

RECORRENTE: WANDERSON FELIX DA CONCEICAO, NAILSON GONCALVES BARBOSA, SEBASTIAO FERREIRA LIMA, ELIAS LOBATO ALVES, FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, VALDEMIR PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0012888-55.2017.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Tucuruí

RECORRENTES: WANDERSON FELIX DA CONCEICAO (Defensoria Pública)

VALDEMIR PEREIRA DA SILVA (Defensoria Pública)

SEBASTIAO FERREIRA LIMA (Defensoria Pública)

ELIAS LOBATO ALVES (Defensoria Pública)

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA (Defensoria Pública)

NAILSON GONÇALVES BARBOSA (Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REBELIÃO CARCERÁRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DIRETA E INDIRETA. VIABILIDADE DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou os recorrentes WANDERSON FÉLIX DA CONCEIÇÃO, VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO FERREIRA LIMA, ELIAS LOBATO ALVES, FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA e NAILSON GONÇALVES BARBOSA, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de possível cometimento de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo como vítima ALEXANDRE DE SOUZA BAÍA, em contexto de rebelião carcerária.

2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

3 - A materialidade do delito restou cabalmente demonstrada por meio do laudo necroscópico constante nos autos, o qual atesta o óbito da vítima em decorrência de múltiplas lesões traumáticas em região cefálica e torácica, condizentes com as agressões imputadas.

4 - Quanto à autoria, verifica-se a presença de indícios suficientes que apontam para a participação dos recorrentes no crime, seja mediante agressões diretas (espancamento com barras de ferro e pedaços de madeira), seja por atos preparatórios e facilitadores (quebra de cadeados, contenção de agentes penitenciários, invasão da cela da vítima), conforme declarado pelas testemunhas presenciais — entre elas, o diretor da unidade prisional e os agentes penitenciários tomados como reféns.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

WANDERSON FELIX DA CONCEICAO, VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO FERREIRA LIMA, ELIAS LOBATO ALVES, FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
e
NAILSON GONÇALVES BARBOSA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo como vítima ALEXANDRE DE SOUZA BAÍA.

Em razões recursais, os recorrentes pleitearam unicamente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

Acerca da imputação em desfavor dos recorrentes, narra
a denúncia
:

“Consta nos mesmos que, no dia do ocorrido, estava ocorrendo uma rebelião no presídio, ocasião em que, os agentes penitenciários Erinaldo Pereira Duarte e Evanildo da Conceição Damascena foram trancados por alguns detentos e, sem seguida, os presos, ora indiciados, levaram a vítima Alexandre para a cela no 12 e lá começaram a agredir-lhe, sendo que o denunciado Deibson era o mais agitado, pois antes do fato, o mesmo teria tido um desentendimento com aquele, em virtude de um suposto romance de este ter um suposto romance entre a vitima e a companheira daquele.

Consta nas fis. 35 o anexo das imagens da câmera de segurança que mostram os denunciados no momento da rebelião, sendo que Valdemir Pereira da Silva aparece espancando a vítima, bem como Sebastião Ferreira Lima aparece com barras de ferro para quebrar cadeados. O mesmo também usou estas para agredir a vítima.

Francisco Ferreira de Sousa aparece nas imagens quebrando o cadeado da cela 12, e participando da execução. Já Nailson Gonçalves Barbosa, entre o horário de 12h34min e 12h39min, aparece concluindo as agressões.

Ainda sobre as filmagens, no horário entre 11h36min e 12h35min, Wanderson Félix da Conceição e Elias Lobato Alves aparecem agredindo Alexandre.

A guarnição policial foi informada acerca da rebelião no presídio e logo depois se dirigiu ao local e lá negociaram com os presos, que libertarssem os agentes penitenciários Erinaldo e Evanildo, os quais foram encaminhados para o exame de corpo de delito.

Todos os indiciados, com exceção de Valdemir e Sebastião, foram interrogados e, perante a autoridade policial, negaram ter participado da execução da vítima.”

Após a instrução, o Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou

WANDERSON FELIX DA CONCEICAO, VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO FERREIRA LIMA, ELIAS LOBATO ALVES, FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
e
NAILSON GONÇALVES BARBOSA,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo como vítima ALEXANDRE DE SOUZA BAÍA.

Insurgem-se os recorrentes argumentando inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado aos recorrentes se encontra suficientemente comprovada pelo laudo nº 2017.08.000551-TAN, referente ao exame necroscópico realizado na vítima ALEXANDRE DE SOUZA BAÍA, atestando a existência de múltiplas lesões traumáticas em crânio e tórax que ocasionaram o óbito.

Quanto à autoria delitiva, em que pese a pluralidade de agentes, constata-se que se encontra suficientemente caracterizada em relação aos seis recorrentes pela prova oral carreada em juízo, especialmente com a oitiva de Helizan dos Santos Lima, diretor da casa penal, e dos agentes penitenciários Erinaldo Pereira Duarte, Marciel de Souza Duarte e Evanildo da Conceição Damascena, que relataram a atuação conjunta dos acusados para perpetração do delito, ressaltando-se que

as testemunhas ERINALDO e EVANILDO foram tomados como reféns durante a rebelião dos detentos, razão pela qual lhes foi possível acompanhar de perto o início da rebelião e visualizar a atuação dos réus no crime.

Destarte, consoante a prova oral carreada, há elementos indiciários da participação dos recorrentes no delito, sendo relatado que NAILSON GONÇALVES BARBOSA foi responsável por auxiliar na quebra dos cadeados da cela da vítima e por desferir golpes com um cabo de vassoura quando Alexandre estava caído ao solo. As declarações do diretor da unidade penal e as imagens do monitoramento eletrônico confirmam a participação de NAILSON, que foi identificado pelas vestimentas, incluindo uma camisa branca com listras verticais largas.

Quanto à SEBASTIÃO FERREIRA LIMA, embora não tenha participado diretamente da quebra dos cadeados, por estar na mesma cela que a vítima, desferiu múltiplos golpes contra Alexandre logo após a abertura da cela pelos demais acusados. Seu envolvimento foi relatado pelo agente penitenciário Sr. Erinaldo Pereira Duarte, além de registrado no sistema de monitoramento eletrônico, onde aparece com uma bermuda vermelha e camisa amarela, além de uma camisa branca enrolada na cabeça

Já o recorrente ELIAS LOBATO ALVES, apesar de não confessar participação, foi apontado como ativo na empreitada criminosa, desferindo golpes contra Alexandre com um pedaço de madeira. As imagens e os relatos do diretor e do agente penitenciário Erinaldo Pereira Duarte

reforçam seu envolvimento, sendo identificado por trajar uma camisa branca com listras finas verticais e bermuda clara com listras marrons.

Por seu turno, o recorrente WANDERSON FÉLIX DA CONCEIÇÃO, além de ajudar na quebra dos cadeados, relatou-se que desferiu golpes em Alexandre enquanto este estava desacordado. Seu envolvimento é corroborado pelos relatos dos funcionários prisionais e pelo sistema de monitoramento, que o registrou vestindo bermuda vermelha com detalhes laranja e sem camisa.

E ainda, o recorrente VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, mesmo tendo negado sua participação, foi visto pelo diretor da unidade quebrando o cadeado que dava acesso à cela da vítima, usava bermuda azul e camisa vermelha/salmão

Por fim, FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, assim como Valdemir, FRANCISCO auxiliou na quebra dos cadeados. Foi identificado usando camisa amarela, bermuda clara e camisa rosa na cabeça. Seu envolvimento foi confirmado pelo depoimento do diretor.

Assim sendo, embora alguns recorrentes neguem participação direta no homicídio, a contribuição para a dinâmica do crime, ainda que indireta como a quebra de cadeados e outros atos preparatórios, evidencia o vínculo de todos os apelantes com o evento fatal. Tais ações facilitadoras e de apoio ao ato principal integram o nexo de causalidade do crime, não sendo necessárias provas de agressão direta para a pronúncia, como exige o art. 413 do CPP.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelos recorrentes é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/07/2025